Tribunal: STF
Processo: ARE 1092382
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Afastamento. 



    1. Não sendo o recurso anteriormente interposto manifestamente inadmissível ou improcedente, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    2. Embargos de declaração acolhidos tão somente para afastar a multa imposta no julgamento do agravo regimental.